Tribunal: TJSP
Processo: 1058465-83.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000711868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058465-83.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO XAVIER
DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JOAO LEONARDO
FERNANDES MENDES, MA ESPECIALIDADES AUTOMOTIVAS LTDA, JOSÉ
RENATO PRADO e JR77 REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24945
Embargos de Declaração Cível no 1058465-83.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível)
Juiz(a): Valeria Longobardi
Embargtes: Jeffison Tiago Moraes da Silva e João Xavier de Andrade
Embargdos: Joao Leonardo Fernandes Mendes, MA Especialidades Automotivas
Ltda, José Renato Prado e JR77 Representações Ltda
Interessado: Andrade & Xavier Promoções de Vendas Ltda

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. aresto de fls.
1210/1218, que negou provimento à apelação dos autores/embargantes, mantendo a
extinção da ação, com fundamento nos artigos 497, II, e 485, IV e VI, todos do Código
de Processo Civil.
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios para fins de
sanar omissão constante no v. acórdão, visto que várias fraudes foram praticadas pelos
embargados contra os embargantes, citando o fato de que 'após a demissão de Jeffison, a
empresa foi transferida para Luiz Alexandre Pinto, que é uma pessoa fictícia', ou seja,
atualmente a empresa não tem representante.
Alegam, ainda, que os danos morais são contínuos, ressaltando
que podem ser presos pelo crime de sonegação fiscal e já há inquérito policial
instaurado para apuração dos crimes tributários.
Pretendem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme
dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam os embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do que restou decidido.
Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro e
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo, ademais, de
nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados pela embargante
acerca dos argumentos supramencionados, já foram devidamente analisados, como se
vê:
“Por primeiro, observa-se que o entendimento adotado pela
magistrada não se mostra isolado, tendo em vista que outras ações
ajuizadas pelos autores, tendo por objeto anulação das notas fiscais e
indenização por danos materiais e morais, tiveram o mesmo desfecho,
qual seja, extinção da ação com fundamento nos artigos 487, II, e
485, IV e VI, do Código de Processo Civil, incluindo o processo
mencionado pelos apelantes em suas razões recursais (Processo no
1047417-30.2017.8.26.0100).
Não há que se falar em legitimidade passiva da empresa 'M.A
Especialidades Automotivas Ltda', uma vez que a mesma apenas
contratou os serviços da 'Araújo & Xavier Promoções e Vendas Ltda',
sem conhecimento das irregularidades envolvendo as notas fiscais
emitidas pela mesma. Tampouco há que se falar em vinculação entre
a apelada 'M.A' e a abertura da empresa 'Araújo & Xavier', razão pela
qual impõe-se sua exclusão do polo passivo da demanda.
No tocante aos danos morais, não se pode perder de vista que o art.
206, §3o, inciso V, prevê a prescrição trienal para pretensões de
reparação civil, como no caso. Ora, não sendo possível verificar o
momento do ilícito, tem-se que a saída dos autores da empresa
configuram o termo inicial do prazo prescricional, quando puderam
verificar a situação da mesma.
V) Concluindo, as razões da apelação não infirmam a r. sentença,
sendo hipótese inclusive, de aplicação do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (“Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
As consequências dos atos praticados na gestão de uma empresa
não são, geralmente, imediatas, mas podem surgir anos depois, como no caso, o que não
prorroga ou estende o prazo prescricional. Ora, o termo inicial da prescrição foi
considerado a saída dos embargantes da sociedade, quando puderam verificar toda a
situação contábil da mesma.
Quanto ao inquérito policial, poderão os embargantes
demonstrar sua inocência, evitando sua prisão por crime de sonegação fiscal.
É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de
conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua
finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)